Tribunal: TJBA
Processo: 8062663-91.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8062663-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MANOELZITO RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s): IGOR SILVA FELIX, ANDRE ALVES ROCHA EVANGELISTA

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO JUÍZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÂNDIDO SALES - BA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA. HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SOB O ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, APLICAÇÃO, PELO JUÍZO DE ORIGEM, DO TEMA Nº 1068, FIXADO PELO PLENÁRIO DO PRETÓRIO EXCELSO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI, QUE AUTORIZA A IMEDIATA EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO CORPO DE JURADOS, INDEPENDENTEMENTE DO TOTAL DA PENA APLICADA. ORDEM DENEGADA.

I
–
Alegam os Impetrantes, em suma, que a prisão está fundamentada, exclusivamente, no
leading case
fixado no RE nº 1.235.340 (Tema nº 1068), exarado pelo Supremo Tribunal Federal. Escudam que a prisão atenta contra princípios de natureza constitucional e que a prisão cautelar não pode se confundir com a execução provisória da pena.

II
-
Compulsando, detidamente, os autos constata-se que a Decisão ora impugnada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema nº 1068).

III
-

A
repercussão geral consiste em filtro constitucional (art. 102, § 3º, da CFRB/88) de forma que o Supremo Tribunal Federal analise questões de relevo, de cunho econômico, político, social ou jurídico, que transcendam as partes de determinado processo. O julgamento concluído pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, com estabelecimento de Tese, sob a sistemática da repercussão geral, vincula, em regra, os demais órgãos e atores do Poder Judiciário.

IV

–

Inexistência de
inconstitucionalidade ou mesmo teratologia na Decisão fixada pelo Juízo
a
quo, haja vista que aplicou precedente fixado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.

V
-
Não se desconhece, no presente momento processual, contudo, a existência de questionamento doutrinários acerca do precedente fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Todavia, seguindo a lógica de observância dos precedentes, imperiosa a manutenção da Decisão de origem, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil, com aplicação ao direito processual penal. Art. 315, § 2º, VI, do CPP.

V
I
– ORDEM
DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8062663-91.2024.8.05.0000
, da Comarca de
CÂNDIDO SALES/BA
, sendo Paciente,
MANOELZITO RODRIGUES DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
DENEGAR A ORDEM
.
E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.